Tribunal: TJES
Processo: 0000524-33.2016.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000524-33.2016.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONNY PABLO RODRIGUES PASSON

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO JUDICIAL. EFEITO RETROATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita apenas com efeitos ex nunc, e recurso de apelação cível em face de sentença que rejeitou os embargos à monitória e constituiu título executivo judicial decorrente de contrato de antecipação de crédito e respectivos termos aditivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se o deferimento da gratuidade da justiça deve retroagir à data do pedido inicial em razão de omissão do juízo de primeiro grau; (ii) estabelecer se a tese de falsidade de assinatura apresentada apenas em sede recursal configura inovação vedada; (iii) determinar se a ausência de memória de cálculo detalhada enseja a inépcia da petição inicial monitória; (iv) verificar a legitimidade passiva de sócio que subscreve aditivos contratuais na condição de devedor solidário; (v) examinar se a falta de entrega de cópia do contrato anula o negócio jurídico; e (vi) identificar eventual excesso de execução por cumulação indevida de encargos moratórios com comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça opera efeitos ex tunc quando o pedido é formulado tempestivamente pela parte e o Poder Judiciário se omite em sua análise, visto que a parte não pode sofrer penalidade pela inércia judicial.

4. A demonstração de hipossuficiência financeira do agravante justifica a manutenção do benefício com eficácia retroativa para abranger todos os atos processuais desde o requerimento original.

5. A introdução de tese fática inédita sobre a autenticidade de assinaturas em sede de apelação, sem a demonstração de motivo de força maior, encontra óbice nos arts. 1.013, § 1º, e 1.014 do CPC, por configurar inovação recursal e supressão de instância.

6. A petição inicial monitória devidamente aparelhada com contrato, termos aditivos e planilha de cálculo que discrimina o valor principal e os encargos incidentes atende aos requisitos do art. 700, § 2º, do CPC e da Súmula 247 do STJ.

7. A subscrição de termos aditivos que ratificam a obrigação principal na condição de devedor solidário atrai a legitimidade passiva do sócio-administrador, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do venire contra factum proprium.

8. A eventual ausência de entrega da cópia do instrumento contratual constitui mera irregularidade administrativa e não possui o condão de anular o negócio jurídico quando o crédito foi efetivamente disponibilizado e utilizado pelo devedor.

9. A inexistência de cobrança efetiva da rubrica de comissão de permanência na planilha de evolução do débito afasta a alegação de cumulação vedada com juros moratórios e multa, respeitando os enunciados das Súmulas 296 e 472 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de agravo interno provido. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O deferimento da gratuidade da justiça deve retroagir à data do primeiro requerimento quando houver omissão do Poder Judiciário em apreciá-lo tempestivamente.

2. A alegação de falsidade de assinatura não deduzida em primeiro grau configura inovação recursal, impedindo o conhecimento da matéria pelo tribunal.

3. O contrato de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo de débito é documento hábil para a instrução de ação monitória.

4. A assinatura de aditivos contratuais como garantidor solidário supre eventuais vícios formais do pacto originário e fundamenta a legitimidade passiva para a causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 11; art. 98, § 3º; art. 99, § 4º; art. 336; art. 700, § 2º; art. 1.013, § 1º; e art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 296; STJ, Súmula 472; TJES, Apelação Cível 0011409-68.2020.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJES, Apelação Cível 012170015411, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000524-33.2016.8.08.0003

AGRAVANTE/APELANTE:
RONNY PABLO RODRIGUES PASSON

AGRAVADO/APELADO:
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INTERNO
interposto por
RONNY PABLO RODRIGUES PASSON
contra a decisão (Id. 12936116) proferida pelo e. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que nos autos da Apelação Cível interposta pelo agravante em face do
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o benefício da gratuidade da justiça apenas com efeitos ex nunc.

Em suas razões, o recorrente alega que o pedido de gratuidade foi formulado na primeira instância e não foi apreciado pelo magistrado de piso, o que justificaria a concessão com efeitos retroativos para fins de admissibilidade recursal.

A insurgência volta-se contra a decisão (id. 12936116) que, embora tenha deferido a gratuidade da justiça, limitou seus efeitos ao âmbito recursal (ex nunc).

Compulsando os autos, verifico que o ora apelante pleiteou o benefício da gratuidade da justiça por ocasião da interposição de seus Embargos à Monitória. Todavia, o Juízo de primeiro grau omitiu-se quanto à apreciação de tal pedido, vindo a proferir sentença condenatória sem resolver a questão incidental.

A jurisprudência do Colendo STJ é pacífica no sentido de que, em regra, a concessão da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar condenações pretéritas.

Contudo, a jurisprudência tem reconhecido uma exceção a essa regra quando o pedido é formulado tempestivamente pela parte e o Poder Judiciário se omite em sua análise, hipótese em que o posterior deferimento do benefício deve retroagir à data do requerimento inicial. A parte não pode ser penalizada pela inércia judicial.

Nesse sentido, colaciono precedentes que corroboram tal exegese:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA COM EFEITOS EX NUNC. INSURGÊNCIA DA PARTE BENEFICIADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ASSISTÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DO BENEFÍCIO POR ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. PREVISÃO LEGAL. PARTE QUE FEZ O PEDIDO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE EFEITOS EX TUNC, RETROAGINDO ATÉ A DATA DO PEDIDO INICIAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O deferimento da benesse da justiça gratuita, em regra, produz efeitos ex nunc, isto é, a partir do momento de seu deferimento.2. No entanto, sendo o pedido deduzido na primeira oportunidade de manifestação do requerente, devem ser atribuídos efeitos ex tunc, retroagindo até a data do pedido inicial.3. Conforme expressa disposição legal ( CPC, art. 99, § 4º), a mera assistência do requerente por advogado particular não constitui óbice para a concessão da benesse.4. Recurso conhecido e provido.” (TJPR - 19ª Câmara Cível - 0015541-52.2023.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: SUBSTITUTO ANDERSON RICARDO FOGACA - J. 14.08.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COM EFEITOS EX TUNC . POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1 . Caso em que a parte agravante pleiteia que a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita (AJG), deferido com efeitos ex nunc no juízo a quo, produza efeitos ex tunc. 2. Hipótese em que resta comprovado que a parte agravante requereu a gratuidade da justiça, desde a petição inicial da fase de cumprimento de sentença, anexando declaração de hipossuficiência financeira, mas o requerimento não foi apreciado na ocasião pelo juízo a quo, sendo o pedido reiterado posteriormente. 3 . Dessa forma, embora o benefício da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) tenha, de regra, efeitos ex nunc, no caso concreto ficou demonstrada a omissão judicial em apreciá-lo, de modo que deve ter efeitos ex tunc, retroagindo desde a data do primeiro pedido formulado nos autos e não de sua concessão. Decisão parcialmente reformada. 4. Não são cabíveis honorários de sucumbência em agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre AJG .RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.(Agravo de Instrumento, Nº 51032675320248217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 17-07-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51032675320248217000 PORTO ALEGRE, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 17/07/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024)

No caso sub examine, a hipossuficiência financeira resta sobejamente demonstrada pelos documentos de Ids. 10474881 e 10474880, situação agravada pela condição de saúde do agravante, que se encontra em tratamento de reabilitação (Id. 10474856).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para conferir efeito retroativo à gratuidade da justiça, abrangendo todos os atos processuais desde o seu primeiro requerimento nos autos, motivo pelo qual
conheço do recurso de apelação,
e aplicando os princípios da economia processual e celeridade, passo ao exame do seu mérito.

DA APELAÇÃO CÍVEL

Em suas razões recursais, em sede preliminar, suscitou o Apelante a inépcia da petição inicial da execução sob o fundamento de que o banco não apresentou memória de cálculo detalhada e documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como a sua ilegitimidade passiva, argumentando que figura apenas como sócio-administrador da empresa devedora e que não teria assinado o contrato principal na condição de devedor solidário.

No mérito, sustenta: (i) nulidade do negócio jurídico por vício de informação, visto que não foi entregue a cópia do contrato; (ii) que a nulidade do contrato principal contamina todos os termos aditivos subsequentes; (iii) que há excesso de execução decorrente da cumulação indevida de comissão de permanência com juros moratórios e multa, contrariando a Súmula 472 do STJ; (iv) que o valor correto do débito perfaz a quantia de 24.465,78, conforme planilha que anexa às razões recursais.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, acolhendo as preliminares de inépcia e ilegitimidade ou, no mérito, declarar a nulidade contratual e o excesso de cobrança.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso, arguindo preliminar de inovação recursal quanto à tese de ausência de assinatura no contrato(Id. 7264996).

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O banco apelado sustenta, em sede de contrarrazões, que o recorrente teria incorrido em inovação recursal ao ventilar teses que não foram objeto de discussão na instância primeva, notadamente quanto à irregularidade das assinaturas no contrato principal que seriam apócrifas ou de terceiros.

Compulsando detidamente os Embargos à Monitória (fls. 54/61), verifico que o apelante limitou sua defesa original a dizer que "não lhe fora fornecido cópia do contrato assinado" e que impugnava a validade por vício de informação. Ele não contestou a autenticidade da assinatura naquele momento.

Pelo princípio da eventualidade e pelo ônus da impugnação específica, incumbe ao réu alegar toda a matéria de defesa na contestação, conforme art. 336 do CPC, sob pena de preclusão. A introdução de tese fática inédita em sede de apelação, sem a demonstração de motivo de força maior que justificasse a omissão anterior, encontra óbice intransponível nos arts. 1.013, §1º, e 1.014 do CPC.

Admitir o exame de tal matéria neste estágio processual configuraria intolerável supressão de instância e violação ao princípio do contraditório, uma vez que o juízo a quo não teve a oportunidade de processar eventual incidente de arguição de falsidade.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] II - Considerando que a matéria vertida no apelo não consta da defesa do Recorrente ou em qualquer outra manifestação sua nos autos até então, razão mesma pela qual não fora abarcada pela sentença, forçoso reconhecer a inovação recursal, a impor a inadmissão do recurso. III - Apelo não conhecido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00114096820208080035, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

Por tais razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto à alegação de que as assinaturas constantes no contrato principal seriam apócrifas ou de terceiros.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O apelante suscita a inépcia da exordial ao argumento de que a instituição financeira não teria instruído o feito com memória de cálculo suficientemente detalhada, o que, sob sua ótica, impossibilitaria a exata compreensão da evolução do débito e dos encargos incidentes.

Sem razão.

Como cediço, a ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que permita ao juízo aferir a probabilidade do direito e a liquidez da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.

No caso vertente, verifico que a petição inicial foi devidamente aparelhada com o contrato de antecipação de crédito nº 2012-0201063, respectivos termos aditivos, os cheques devolvidos (fl. 16/44) e, notadamente, a planilha de cálculo discriminada às fls. 45.

Referido demonstrativo detalha, de forma satisfatória, o valor principal da dívida, a incidência de juros contratuais de 1,89% ao mês, juros moratórios de 1% ao ano e a multa de 2%, permitindo a conferência aritmética de cada componente do montante final de R$ 30.957,68.

Nesse diapasão, a documentação colacionada atende integralmente ao comando do art. 700, § 2º, do CPC, bem como ao entendimento cristalizado na Súmula nº 247 do STJ, que considera o contrato de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo de débito documento hábil para a via monitória.

Ademais, é imperioso notar que o detalhamento fornecido foi suficiente para que o recorrente exercesse plenamente o contraditório e a ampla defesa, tanto que formulou insurgência específica sobre o cálculo e apresentou planilha própria com o valor que entende devido. Inexiste, portanto, qualquer prejuízo processual apto a ensejar a inépcia da peça inaugural.

Diante do exposto,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

Sustenta o apelante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que, na qualidade de sócio-administrador da empresa S.O.S. ASSISTÊNCIA MÉDICA EIRELI, não teria subscrito o contrato principal como pessoa física, razão pela qual a responsabilidade pelo débito deveria restringir-se ao patrimônio da pessoa jurídica.

Em que pese o argumento de que a assinatura no instrumento originário (fls. 16/17) não lhe pertence, tese esta, inclusive, já afastada em sede de preclusão por inovação recursal, o exame dos Termos Aditivos de Retificação e Ratificação (fls. 24/26) revela que o recorrente apôs sua assinatura de forma livre e consciente na condição de devedor solidário/garantidor.

À luz do princípio da boa-fé objetiva, a subscrição de aditivos contratuais que ratificam integralmente as cláusulas da obrigação principal supre eventual vício formal ou ausência de assinatura no pacto originário. Ao anuir com as renovações de crédito e garantir a dívida com seu patrimônio pessoal, o apelante estabeleceu um vínculo obrigacional direto com a instituição financeira, o que atrai a sua responsabilidade solidária, independentemente de prévia desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

Trata-se da aplicação do desdobramento da boa-fé objetiva consistente no
venire contra factum proprium
, que veda comportamentos contraditórios, não pode o recorrente beneficiar-se da renovação do crédito garantido por sua assinatura e, no momento da cobrança, alegar ilegitimidade por ausência de vínculo.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a legitimidade passiva deve ser aferida
in status assertionis
e, quando a matéria se confunde com a existência ou não do dever de pagar, deve ser resolvida como mérito. Veja-se:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Destarte, evidenciada a condição de devedor solidário ostentada pelo recorrente nos aditivos que aparelham a inicial, a manutenção deste no polo passivo é medida imperativa.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Superada a questão prefacial, adentro ao exame do mérito recursal, no qual o apelante reitera a tese de nulidade por falta de entrega de cópia do contrato e insurge-se contra os encargos cobrados, alegando excesso de execução por cumulação indevida.

No tocante à nulidade contratual, a eventual ausência de entrega da cópia do instrumento constitui mera irregularidade administrativa, incapaz de anular o negócio jurídico. Não pode o devedor eximir-se do pagamento de crédito efetivamente disponibilizado e utilizado em sua conta-corrente, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme robustamente comprovado pelos extratos bancários acostados.

Quanto ao alegado excesso de cobrança, o recorrente sustenta que o banco apelado teria cumulado juros remuneratórios, moratórios e multa com comissão de permanência.

De fato, as "Cláusulas Genéricas" do contrato (fls. 19/23) preveem a incidência de comissão de permanência à taxa de mercado. É cediço que tal encargo não admite cumulação com juros remuneratórios, moratórios ou multa, pois ostenta a mesma natureza destes, visando remunerar o capital e sancionar a mora.

Entretanto, o exame percuciente da planilha de evolução do débito (fl. 45) revela que a instituição financeira não aplicou a rubrica de comissão de permanência. O débito foi apurado mediante a manutenção dos juros contratuais de 1,89% ao mês, acrescidos de juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2%.

Dessa forma, inexistindo a cobrança efetiva de comissão de permanência, não há que se falar em cumulação vedada ou violação aos enunciados das Súmulas 296 e 472 do STJ. Os encargos aplicados encontram-se dentro dos limites da legalidade e da taxa pactuada para o período de normalidade, não se vislumbrando abusividade capaz de reformar o julgado.

Ante o exposto:

i)
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para conceder a gratuidade da justiça dispensando o recolhimento do preparo da Apelação; e

ii)
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de Apelação Cível, e nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno para conceder a gratuidade da justiça dispensando o recolhimento do preparo da Apelação; e
CONHECER EM PARTE
do recurso de Apelação Cível, e nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.